Tribunal: TJES
Processo: 5000963-71.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000963-71.2024.8.08.0069

Apelação Voluntária

Recorrente: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Parte interessada: E. F. P. N. menor impúbere

Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Relator Designado: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO. MÉTODO ABA. FONOAUDIOLOGIA. PSICOPEDAGOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.234/STF E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 60. INCIDÊNCIA DO TEMA 793/STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Voluntária interposta pelo Município de Marataízes contra Sentença que, em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedentes os pedidos e condenou solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município Recorrente ao fornecimento, em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, de tratamento multidisciplinar consistente em psicoterapia comportamental pelo método ABA, fonoaudiologia, psicopedagogia e terapia ocupacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) definir se o tratamento multidisciplinar especializado prescrito ao menor deve ser custeado e fornecido primariamente pelo Estado do Espírito Santo, em razão da repartição de competências no âmbito do SUS; (II) estabelecer se o Tema 1.234/STF e a Súmula Vinculante nº 60 se aplicam a procedimentos terapêuticos não farmacológicos; (III) determinar se o direcionamento primário da obrigação ao Estado afasta a responsabilidade solidária do Município ou apenas lhe assegura direito de regresso em caso de cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento pleiteado não envolve fornecimento de medicamento, mas procedimentos terapêuticos multidisciplinares especializados, consistentes em psicoterapia comportamental pelo método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia.

4. O Tema 1.234/STF e a Súmula Vinculante nº 60 não se aplicam ao caso, pois os procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar não foram contemplados no referido paradigma, voltado à judicialização de medicamentos.

5. O Tema 793/STF rege a controvérsia, pois estabelece a responsabilidade solidária dos Entes Federativos nas demandas prestacionais de saúde e autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, com ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro.

6. A natureza especializada do tratamento indicado atrai a responsabilidade executiva primária do Estado do Espírito Santo, sem afastar a solidariedade constitucional entre os Entes Públicos.

7. A solidariedade federativa impede a descontinuidade ou o perecimento do direito à saúde da criança, de modo que, se o Estado não cumprir a obrigação no prazo assinalado, caberá ao Município o cumprimento imediato, assegurado o posterior direito de regresso contra o Ente primariamente responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para direcionar o cumprimento primário da obrigação de fazer (fornecimento de tratamento especializado objeto da lide) ao Estado do Espírito Santo, fazendo-o com amparo na tese do Tema 793/STF, mantendo hígida a responsabilidade solidária do Município Recorrente, a quem caberá o cumprimento imediato da ordem acaso o Ente Estadual se quede inerte, assegurado o posterior direito de regresso.

Tese de julgamento:

1. O Tema 1.234/STF e a Súmula Vinculante nº 60 não se aplicam a pedidos de fornecimento de procedimentos terapêuticos multidisciplinares não farmacológicos.

2. O Tema 793/STF autoriza o direcionamento primário da obrigação de saúde ao Ente Federativo competente, sem afastar a responsabilidade solidária dos demais Entes.

3. O tratamento multidisciplinar especializado indicado a criança com Transtorno do Espectro Autista - TEA deve ser cumprido primariamente pelo Estado quando inserido na atenção especializada, cabendo ao Município o cumprimento imediato em caso de inércia do Ente Estadual, com direito de regresso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência citada: STF, Tema 793, RE 855.178; STF, Tema 1.234, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Súmula Vinculante nº 60; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004800-16.2025.8.08.0000, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, j. 23.09.2025; TJES, Apelação Cível nº 5022927-15.2024.8.08.0024, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 04.11.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002194-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 04.04.2022.

ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por maioria de Votos, conferir parcial provimento à Apelação Voluntária para direcionar o cumprimento primário da obrigação de fazer (fornecimento de tratamento especializado objeto da lide) ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, fazendo-o com amparo na tese do Tema 793/STF, mantendo hígida a responsabilidade solidária do Município Recorrente, a quem caberá o cumprimento imediato da ordem acaso o Ente Estadual se quede inerte, assegurado o posterior direito de regresso, consoante Voto do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (designado para redigir Acórdão), acompanhado pelos Eminentes Desembargadores EDER PONTES DA SILVA e ALEXANDRE PUPPIM, ficando vencidos os Eminentes Desembargadores JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Relator originário) e JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, que se pronunciaram pelo parcial provimento do recurso para determinar que a obrigação de fornecimento e custeio das terapias especializadas (Método ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicopedagogia) seja direcionada exclusivamente ao Ente Estadual, cabendo ao Ente Municipal apenas a responsabilidade subsidiária quanto a estes itens, em consonância com a Súmula Vinculante nº 60 e o Tema 1.234/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Exmo. Des. Namyr Carlos de Souza Filho designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

Apelação Voluntária nº 5000963-71.2024.8.08.0069

Recorrente: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Parte interessada: E. F. P. N. menor impúbere

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
em face da
SENTENÇA
(id. 16350274) proferida pelo
Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Recorrente e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou
“PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, RATIFICANDO a liminar concedida, para: a) CONDENAR as partes requeridas ao fornecimento, em favor do menor: a.1) Psicoterapia comportamental intervenção ABA dez (10) horas semanais, Fonoaudiologia três (03) horas semanais, Psicopedagogo duas (02) horas semanais e Terapia Ocupacional duas (02) horas semanais em favor do paciente
”.

Cabe rememorar que o
Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
votou no sentido de
conferir parcial provimento
ao recurso, para
“determinar que a obrigação de fornecimento e custeio das terapias especializadas (Método ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicopedagogia) seja direcionada exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, cabendo ao ente municipal apenas a responsabilidade subsidiária quanto a estes itens, em consonância com a Súmula Vinculante nº 60 e o Tema 1.234 do STF
”.

Com efeito, importa consignar que a demanda de origem cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, postulando o cumprimento de obrigação de fazer em prol do menor E. F. P. N., no sentido de seja imposta condenação solidária do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao fornecimento de tratamento multidisciplinar especializado, consistente em psicoterapia com método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia.

Deveras, a Sentença recorrida confirmou a tutela de urgência e impôs a condenação solidária aos Entes Públicos. Portanto, em suas razões recursais,
a Municipalidade defende, em síntese, que o custeio e a prestação de tais procedimentos de alta complexidade refogem à alçada da Atenção Básica municipal, cabendo exclusivamente ao Estado
.

Neste trilhar,
tem-se por escorreita a percepção do Eminente Relator no que tange ao desfecho fático da demanda
, qual seja, o reconhecimento de que a prestação do serviço pleiteado, por sua natureza de Atenção Especializada, atrai a
responsabilidade executiva primária do Ente Estadual
.

Nada obstante, a moldura jurídica que ampara tal direcionamento reclama imprescindível adequação, porquanto
a
ratio decidendi
aplicável à espécie difere daquela adotada no Voto condutor
.

Neste particular, importa realçar que a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, notadamente com a edição da
Súmula Vinculante 60
e o
julgamento do Tema 1.234
, estabeleceu fluxos rígidos para a judicialização da saúde, focando essencialmente na dispensação de fármacos.

De acordo com orientação emanada no
Voto do Eminente Ministro GILMAR MENDES
, Relator do julgamento de mérito do
RE 1.366.243/SC (Tema 1.234 e Súmula Vinculante 60)
, restou expressamente enfatizado que "
no que diz respeito aos
produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos
, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que
não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234
".

Sob tal perspectiva, exsurge inconteste que
a presente demanda não trata de fornecimento de medicamento
, mas tão somente de
tratamento multidisciplinar especializado (Psicoterapia com método ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicopedagogia) em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
.

Em sendo assim, demonstram-se
inaplicáveis os regramentos estritos e a mitigação da solidariedade previstos no Tema 1.234 e na Súmula Vinculante nº 60 ao caso em testilha
.

Nessa senda, o paradigma de Repercussão Geral que efetivamente rege a matéria ora debatida é o
Tema 793 do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 855.178)
, cuja tese estabelece que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Destarte, nota-se que a referida tese vinculante consagra que os Entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. A diretriz de que "
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
" não elide a responsabilidade solidária insculpida no artigo 196 da Constituição Federal.

Nesta linha de compreensão, conclui-se que
a solidariedade entre os Entes não afasta a responsabilidade do Município, estabelecendo apenas um direcionamento primário das obrigações, conforme a complexidade do tratamento
.

Desse modo, se o Ente primariamente responsável (no caso, o Estado do Espírito Santo) não cumprir a obrigação no prazo assinalado, competirá ao outro Ente Federativo (o Município) o cumprimento imediato da obrigação, para que não haja descontinuidade ou perecimento do direito à saúde da criança, assegurando-lhe, contudo, o subsequente e integral direito de regresso e ressarcimento em face do Devedor originário.

Em reforço a tal entendimento, colhe-se recente precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

"Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA COM TEA. FORNECIMENTO DE TERAPIA ABA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por menor representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento especializado, consistente em psicoterapia pelo método ABA, sob o fundamento de ausência de previsão no rol do SUS e falta de evidência científica de superioridade do método. A pretensão baseou-se em prescrição médica e documentos emitidos por profissionais da rede pública, bem como na inexistência de equipe habilitada no município para realização da terapia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há uma questão em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela de urgência para compelir o Estado ao fornecimento da terapia ABA a criança com TEA. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Psicoterapia ABA encontra respaldo técnico-científico no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do SUS (Portaria MS nº 324/2016), sendo recomendada como intervenção comportamental eficaz no tratamento do Transtorno do Espectro Autista, com proposta de atualização recente da CONITEC reconhecendo expressamente a técnica. 2. A jurisprudência do TJES tem reconhecido o dever do Estado em assegurar a terapêutica ABA quando presente prescrição médica individualizada, independentemente da previsão no rol do SUS, com fundamento no direito fundamental à saúde e na proteção integral da criança com deficiência. 3. A documentação anexada aos autos, inclusive emitida por profissional da rede pública, comprova a necessidade do tratamento especializado e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes atualmente ofertadas pelo SUS para atender ao caso concreto. 4.
A responsabilidade pelo fornecimento da terapia recai prioritariamente sobre o Estado, conforme dispõe a Nota Técnica nº 21/2022 da Secretaria de Saúde/ES, que atribui à atenção especializada a execução dos tratamentos de reabilitação de pessoas com TEA
. 5.
A manutenção do Município no polo passivo é plenamente possível, à luz da solidariedade federativa no dever de prestar saúde (Tese 793/STF), mas não se pode impor exclusivamente a ele obrigação que, no caso, pertence à esfera estadual
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O fornecimento da terapia ABA a criança com Transtorno do Espectro Autista é exigível judicialmente quando indicado por profissional habilitado, mesmo que não conste do rol padronizado do SUS. 2. A existência de protocolo clínico do SUS reconhecendo a ABA como técnica válida evidencia respaldo científico suficiente à sua indicação terapêutica. 3. A obrigação pelo fornecimento de terapias especializadas a pessoas com TEA, após diagnóstico, incumbe prioritariamente ao Estado, cabendo ao Município apenas o atendimento básico e o acolhimento inicial das famílias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei 12.764/2012; Lei 13.146/2015; Lei Estadual/ES nº 10.987/2019; Portaria MS nº 324/2016. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5002194-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 04.04.2022.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5004800-16.2025.8.08.0000, Relª Desª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, julg. 23/09/2025)"

"
EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA AUTISTA. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. FORNECIMENTO PELO SUS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MUNICIPAL. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere visando à condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória ao fornecimento do tratamento especializado sob a abordagem terapêutica denominada Análise do Comportamento Aplicada (ABA), prescrito para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar a tempestividade do recurso interposto pelo Estado, à luz do art. 152, § 2º, do ECA; (ii) definir se o tratamento pelo método ABA deve ser custeado solidariamente pelos entes federativos ou se é possível o redirecionamento da obrigação a um deles; (iii) estabelecer se o Município de Vitória deve ser isento do pagamento dos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A regra de prazo recursal de 10 dias corridos do ECA se aplica apenas aos procedimentos especiais elencados no próprio Estatuto, sendo inaplicável às ações de rito comum, como a presente. Aplica-se, portanto, o prazo em dobro da Fazenda Pública, tornando tempestivo o recurso do Estado. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (arts. 6º, 196 e 227 da CF/88), sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pela sua efetivação, conforme fixado no Tema 793 do STF. A terapia ABA, embora não padronizada pelo SUS, é reconhecida como prática baseada em evidências pela CONITEC e pela SESA/ES, podendo ser indicada conforme avaliação médica e escolha da família, conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e a Nota Técnica SESA nº 21/2022.
Ainda que haja solidariedade entre os entes, compete ao Judiciário, nos termos do Tema 793 do STF, direcionar a obrigação conforme a repartição de competências do SUS
.
No caso, por se tratar de tratamento especializado, a responsabilidade primária recai sobre o Estado do Espírito Santo.
A conduta processual do Município de Vitória, que contestou o mérito da ação e resistiu à pretensão, atrai a incidência do princípio da causalidade, justificando a manutenção da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
A responsabilidade solidária dos entes permanece resguardada para eventual inadimplemento, com possibilidade de regresso contra o responsável primário
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido (Município de Vitória). Recurso desprovido (Estado do Espírito Santo).

(
TJES
, Apelação Cível nº 5022927-15.2024.8.08.0024, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julg. 04/11/2025)"

À luz de tais considerações, perfilho o mesmo horizonte prático adotado pelo Eminente Relator no que concerne à assunção primária do dever pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
dissentindo, com a devida vênia, apenas da premissa jurídica que embasou o afastamento da responsabilidade solidária plena, uma vez que a incidência da Súmula Vinculante nº 60 e do Tema 1.234 é tecnicamente descabida para procedimentos não farmacológicos
.

Isto posto, com a devida vênia, ACOMPANHO EM PARTE o Voto proferido pelo Eminente Relator para CONHECER E CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para direcionar o cumprimento primário da obrigação de fazer (fornecimento de tratamento especializado objeto da lide) ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, fazendo-o com amparo na tese do Tema 793, do Excelso Supremo Tribunal Federal, mantendo hígida a responsabilidade solidária concernente ao Município de Marataízes, a quem caberá o cumprimento imediato da ordem, acaso o Ente Estadual se quede inerte, assegurado o posterior direito de regresso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000963-71.2024.8.08.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VISTA: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Técnica de Julgamento

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
contra a respeitável sentença que, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, condenou solidariamente o ente municipal e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao fornecimento de tratamento multidisciplinar especializado em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), consistente em psicoterapia pelo método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia.

O eminente Desembargador Relator, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, proferiu voto no sentido de
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, para determinar que a obrigação de fornecimento e custeio das terapias especializadas fosse direcionada ao Estado do Espírito Santo, cabendo ao Município apelante apenas responsabilidade subsidiária quanto a tais prestações,
c
om fundamento na Súmula Vinculante nº 60 e no Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal (STF)
, sendo acompanhado, em suas conclusões, pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

O eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, embora tenha
acompanhado o resultado prático proposto pelo eminente Relator
, inaugurou
divergência quanto à fundamentação jurídica aplicável, por entender que a hipótese deve ser apreciada à luz do Tema 793 do Excelso Supremo Tribunal Federal
, e não sob a perspectiva da Súmula Vinculante nº 60 ou do Tema 1.234.

Vieram-me os autos conclusos em razão da ampliação do colegiado, na forma do art. 942 do Código de Processo Civil.

Com a mais respeitosa vênia ao entendimento externado pelo eminente Relator,
acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
.

Embora seja possível reconhecer que o fornecimento das terapias indicadas deve ser direcionado, em caráter primário, ao Estado do Espírito Santo, mostra-se mais adequada a incidência do Tema 793 do Excelso Supremo Tribunal Federal, segundo o qual os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial, conforme os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Portanto, acompanho a divergência para reconhecer que o caso deve ser solucionado à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, com direcionamento primário da obrigação ao Estado do Espírito Santo, mantida, contudo, a responsabilidade solidária do Município de Marataízes para a hipótese de inadimplemento, demora ou insuficiência da prestação estadual.

Ante o exposto, com as mais respeitosas vênias ao eminente Desembargador Relator e ao nobre Desembargador que o acompanhou,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
para
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, a fim de direcionar ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
o cumprimento primário da obrigação de fornecimento e custeio das terapias especializadas prescritas,
com fundamento no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal,
mantendo-se hígida a responsabilidade solidária do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, ao qual caberá o cumprimento imediato da obrigação caso o ente estadual permaneça inerte.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Marataízes
em face da sentença que, confirmando a tutela de urgência, condenou solidariamente o ente municipal e o Estado do Espírito Santo ao fornecimento de tratamento multidisciplinar especializado (Psicoterapia com método ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicopedagogia) em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A controvérsia central reside na definição da responsabilidade administrativa e financeira pelo custeio das terapias pleiteadas, tendo o Município apelante sustentado que tais procedimentos, por sua complexidade e especialização, refogem à alçada da Atenção Básica municipal.

A evolução da jurisprudência da Suprema Corte, notadamente com o advento do julgamento do Tema 1.234 (RE 1.366.243) e a edição da Súmula Vinculante nº 60, impõe a releitura do conceito de solidariedade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que o paradigma da "solidariedade aberta", que permitia ao jurisdicionado a livre escolha do ente passivo, cedeu lugar a um modelo de
"solidariedade racionalizada"
e de
governança colaborativa
.

Nesse quadrante, a Súmula Vinculante nº 60 é taxativa ao dispor que a judicialização deve observar os termos dos acordos interfederativos e seus fluxos, como subsegue:

“
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral.”

A lógica inaugurada pelo Excelso Pretório determina que o Poder Judiciário, já na fase de conhecimento, deve identificar o responsável administrativo e financeiro pela prestação, evitando a perpetuação do caos administrativo decorrente de condenações de entes incompetentes para a gestão do serviço pleiteado.

No caso, as demandas principais — Terapia comportamental pelo método ABA, Terapia Ocupacional especializada, Fonoaudiologia e Psicopedagogia para tratamento de TEA — inserem-se, inequivocamente, no âmbito da
Atenção Especializada e de Média/Alta Complexidade
(Reabilitação Intelectual).

Conforme normativas de regência, como a Portaria SESA nº 159-R/2022 e a Nota Técnica nº 21/2022, a competência para o tratamento de reabilitação intelectual e TEA (via SERDIA ou instituições credenciadas) é atribuída à rede especializada, gerida pelo
Estado do Espírito Santo
.

O Município, por sua vez, detém atribuição primária sobre a Atenção Básica, de modo que manter a condenação solidária do Município para o custeio de tratamentos que refogem à sua alçada administrativa, sob o argumento de que o ressarcimento será resolvido
a posteriori
, contraria a
ratio decidendi
dos precedentes vinculantes mais recentes, que buscam justamente evitar o
"segundo ciclo de
litígios"
(ações de regresso) e a desorganização das finanças municipais.

Sob essa perspectiva, se o tratamento pleiteado integra a Atenção Especializada, cuja gestão é estadual, a ordem judicial deve ser direcionada, primariamente, ao Estado do Espírito Santo, ao passo que ao Município de Marataízes deve ser imputada, no máximo, a responsabilidade subsidiária, para atuar apenas na eventual falha do gestor estadual.

Contudo, há uma peculiaridade fática relevante neste caderno processual que exige modulação na fase de cumprimento.

Observa-se que o Município de Marataízes, em cumprimento à liminar, já inseriu o menor em rede credenciada local ("Clínica Abraço"), conforme Ofício SEMUS nº 426/2025. Por outro lado, o Estado do Espírito Santo informou nos autos a inexistência de prestador público ou credenciado na região para execução imediata dos serviços, necessitando autuar processo de compra. Ademais, consta a informação de que a genitora do menor declinou de vaga ofertada pelo Estado em outro município (Vila Velha) em razão da distância, preferindo a continuidade do tratamento no domicílio atual.

Nesse sentido, a imposição de obrigação de fazer solidária ao Município para custear terapias de alto custo e complexidade viola o art. 198 da Constituição Federal e ignora a nova diretriz de racionalização imposta pelo STF no Tema 1.234. Todavia, a interrupção do tratamento já iniciado na rede municipal seria prejudicial ao menor.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença para, reconhecendo a solidariedade apenas em sua dimensão de garantia de acesso,
direcionar a obrigação de custeio dos tratamentos especializados exclusivamente ao Estado do Espírito Santo
.

Caberá ao Estado, na condição de responsável primário, assumir o financiamento da vaga já disponibilizada ao menor na rede local ou providenciar alternativa equivalente na mesma região de saúde que não implique prejuízo à continuidade do tratamento, devendo ressarcir o Município pelas despesas que este vier a suportar em decorrência da manutenção do atendimento, mantendo-se o ente municipal apenas como responsável subsidiário.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para determinar que a obrigação de fornecimento e custeio das terapias especializadas (Método ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicopedagogia) seja direcionada exclusivamente ao
Estado do Espírito Santo
, cabendo ao ente municipal apenas a responsabilidade subsidiária quanto a estes itens, em consonância com a Súmula Vinculante nº 60 e o Tema 1.234 do STF.

Por conseguinte, reformo o capítulo pertinente aos ônus sucumbenciais, deixando de condenar o Município ao pagamento de honorários ou custas, visto que a pretensão recursal de direcionamento foi acolhida.

É como voto.